Tribunal: TJPA
Processo: 0047405-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0047405-84.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELSO RAMOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL MILITAR. AGREGAÇÃO.
LOTAÇÃO NO GABINETE MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL MILITAR. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO
.

ALEG
AÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, no Mandado de Segurança impetrado por Celso Ramos Lopes, Policial Militar do Estado do Pará
,
o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital concedeu a segurança pleiteada,
declarando sem eficácia
portaria objeto do processo (Portaria nº 094/2013-DP2, de 03/07/2013), expedida pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará), bem como reconheceu como de natureza policial militar as atividades exercidas pelo embargado perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pelo embargante, na sessão de julgamento do Plenário Virtual realizada no dia 07/03/2022
,
essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso apresentado, com a manutenção da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de trinta de maio a seis de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos modificativos oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão
ID
8522286 - Pág. 1/4
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em razão da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
CELSO RAMOS LOPES,
concedeu a segurança pleiteada,
declarando sem eficácia
portaria objeto do processo (Portaria nº 094/2013-DP2, de 03/07/2013, expedida pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará), bem como reconheceu como de natureza policial militar as atividades exercidas pelo embargado perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Nas razões recursais (
Num. 8633914 - Pág. 1/3)
, sustenta a patrona do ora embargante, em síntese, a existência de contradição no V. Acórdão embargado decorrente do
fato de que ao tempo da impetração não havia direito líquido e certo que amparasse a pretensão do embargado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado.

O embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 8982583 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID
8522286 - Pág. 1/4, sob a alegação de que o mesmo apresenta contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a contradição apontada.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, no Mandado de Segurança impetrado pelo embargado
,
concedeu a segurança pleiteada,
declarando sem eficácia
portaria objeto do processo (Portaria nº 094/2013-DP2, de 03/07/2013, expedida pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará), bem como reconheceu como de natureza policial militar as atividades exercidas pelo recorrido perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará.

A decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em contradição no julgado
decorrente do
fato de que ao tempo da impetração não havia direito líquido e certo que amparasse a pretensão do embargado, visto que o Acórdão embargado tratou claramente dessa questão, conforme se observa no voto proferido da sessão que julgou o recurso interposto pelo embargante. Senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, ressalto que a agregação se configura quando o

Policial Militar da ativa passa a exercer atividade estranha aos quadros de sua Corporação, em caráter temporário, não havendo subordinação ao local de prestação do serviço.

A Lei nº 5.251/85 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará -, em seu art. 88, define o que é a agregação: “
A agregação é a situação na qual o Policial Militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número
.”

Nessa perspectiva, são agregados os militares que permanecem na ativa, porém exercem funções fora da Força Militar. A própria constituição federal disciplina a matéria. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 42.(...)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

Art. 142.(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)”

Nesse sentido, o Estado do Pará, através da Lei Estadual nº 5.276/1985, criou as funções de natureza policial militar no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará, assim consideradas aquelas exercidas por componentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, no exercício de cargo ou função nos locais enquadrados de acordo com o anexo, senão vejamos:

‘01 - Casa Militar do Governador

02 - Gabinete do Vice-Governador

03 - Gabinete do Prefeito Municipal de Belém

04 - Órgãos da Justiça Militar Estadual

05 - Assessoria de Policiamento da Secretaria de Estado de

Segurança - SEGUP

06 - Direção de Estabelecimentos Penais

07 - Delegados de Polícia no Interior do Estado

08 - Assessorias Militares na Assembleia Legislativa do Estado

do Pará e Câmara Municipal de Belém

09 - Policiais-Militares colocados à disposição da Secretaria de

Fazenda do Estado à serviço de Segurança do Órgão Arrecadador

10 - Diretoria do Departamento Estadual de Trânsito e Auxiliares.”

Como pode ser observado ao norte, o Gabinete Militar do Tribunal de Contas Do Estado do Pará não fora incluído no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará, fato que ocorreu somente em 31 de agosto de 2015, quando foi publicada a Lei Estadual nº 8.289/2015, que alterou o anexo da Lei nº 5.276/85, reconhecendo como função de natureza policial-militar aquelas exercidas por militares lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará e no Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios.

Ademais, por oportuno, saliente-se que, quando do ajuizamento da presente ação, ainda não havia sido publicada a Lei nº 8.289/2015, entretanto, em

razão da superveniência da referida legislação regulando a situação jurídica discutida nos autos, entende-se reconhecida à função exercida pelo apelado como policial militar.

Esse
entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INEFICÁCIA DAS PORTARIAS N. 0115/2013- DP2. DE 08/02/2013, 0331/2013-DP2 E 0317/2013-DP2, DE 13/03/2013, EXPEDIDAS PELO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL MILITAR AQUELAS EXERCIDAS PELOS IMPETRANTES PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015. 1- O Decreto de Agregação não impede que os oficiais integrem o quadro de acesso para promoção pelos critérios de merecimento ou antiguidade, desde que agregados no exercício de função de natureza policial militar; 2. Atividade militar.Quadro de organização da respectiva força, de acordo com o anexo da Lei nº 5.276/1985; 3. Decreto nº 88.777/83. Possibilidade de outros cargos serem de natureza militar, além daqueles previstos no referido Quadro de Organização, na intenção de respaldar que certas atividades estatais, apesar de não exercidas em unidades militares, também devam ser desempenhadas por profissionais com formação e natureza militar; 4. Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE, criado pela Lei Estadual nº 7.624 de 26-4-2012, não incluiu no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará disposto na Lei Estadual nº 5.276 de 6-11-1985; todavia, a Lei Complementar nº 093/2014 que altera a Lei Complementar nº 053/2006, inclui o efetivo de oficiais e praças do Gabinete Militar do TCE no Quadro de Oficiais Policiais-Militares e Quadro de Praças Policiais-Militares previstos na referida lei complementar;

5. Lei Estadual nº 8.289/2015, alterando o Anexo da Lei nº 5.276/85, cria o Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado, através da qual reconhece como função de natureza policial militar aquelas exercidas por Militares lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará; 6. Superveniência da Lei Complementar nº 093/2014 e da Lei nº 8.289/2015, regulando a situação jurídica dos impetrantes, convalida a condição anterior, implementando legitimidade à relação das partes, restando configurado, no caso, o interesse da própria Administração Pública na permanência dos impetrantes exercendo suas funções no Gabinete Militar do TCE, restando evidenciada a violação a direito líquido e certo dos impetrantes; 7. ante a estabilidade das relações jurídicas. Mitigação do exercício da autotutela pela Administração Pública. Possibilidade de revisão dos atos administrativos que não devem ser mais nociva do que a sua permanência no mundo jurídico; 9. Recurso conhecido e improvido. (6175707, 6175707, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-31)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO DE AGREGAÇÃO. PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. LOTAÇÃO NO GABINETE MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL-MILITAR. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. CONVALIDAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (3830554, 3830554, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-25)”

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada e decidida com clareza, inclusive com menção a julgados desse egrégio Tribunal acerca do tema.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de algumas alegações e dispositivos legais suscitados pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/06/2022